Tribunal: TJDFT
Processo: 0742943-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, a ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária da qual emergira o provimento aqui agravado fora extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do estatuto processual, ante a homologação do pedido de desistência deduzido pelo autor, ora agravante1. A extinção do processo principal repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento do qual se encontra inserido. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 183029071– processo de origem 0722893-66.2023.8.07.0001